Tribunal: TJMT
Processo: 0013570-40.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013570-40.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CNPJ: 13.517.425/0001-14 (APELADO), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (APELANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECEBIMENTO DE VALORES CONTRATUALMENTE RETIDOS À TÍTULO DE CAUÇÃO – PERDIMENTO SOMENTE EM CASO DE RESCISÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEVIDO DESCONTO DOS VALORES PAGOS EM DEMANDA TRABALHISTA – PREVISÃO CONTRATUAL – INSTITUTO DA CONFUSÃO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ATUALMENTE VENCIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO PEDIDOS IMPLÍCITOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O perdimento da caução retida somente seria possível em caso de rescisão contratual por culpa da contratada (cláusula 11.5), o que não ocorreu no prazo de vigência e execução do contrato. Escorreito o abate na sentença de valores dispendidos em demanda trabalhista, em razão do instituto da confusão e da expressa previsão na cláusula 7.2 no sentido de que a parte autora contratada se responsabilizaria por eventuais demandas trabalhistas.

Conquanto a parte requerida/apelante sustente que a obrigação não estiva vencida quando do ajuizamento da ação, é fato que a obrigação atualmente se encontra vencida e, portanto, exigível.

Não há que se falar em julgamento incorreto pela condenação em correção monetária e juros moratórios, os quais, por se tratarem de pedidos implícitos, podem e devem ser reconhecidos na sentença, ainda que não expressamente pleiteados, a teor do que preleciona o art. 322, § 1° do CPC, consubstanciando efetiva mitigação aos princípios do dispositivo e da adstrição/correlação (arts. 2°, 141 e 492 do CPC).

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013570-40.2014.8.11.0015

APELANTE:

SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA

APELADA:

VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, ajuizada pela parte apelada/autora
VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL – ME
, a qual foi julgada parcialmente procedente para:

“a)
DECLARAR
a extinção parcial do débito, devido à confusão entre credor e devedor, no valor de R$ R$ 58.465,40 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais);

b)
DECLARAR
constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015, no tocante ao valor de R$ 57.486,36 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data do vencimento da obrigação (
03/07/2015
) [STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.310/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016], e, como consequência, DETERMINAR que o valor correto da dívida seja apurado mediante simples cálculo aritmético;

c)
INDEFERIR
os demais requerimentos;

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Tendo em conta a sucumbência recíproca de cada parte, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados das respectivas partes adversas, nas mesmas proporções, os quais fixo no montante total de 10% sobre valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo referido artigo.”

Nas razões do apelo de Id. 150903740, a parte apelante aduz, em síntese, que ao reter os valores atuou em exercício regular de direito, conforme lhe asseguram as cláusulas 7.2, 11.2, 11.3 e 11.4 do contrato, sendo que
“os custos liquidados pela Apelante em relação às ações trabalhistas que foram ajuizadas contra a apelada que foi omissa em todas elas, perfaz o montante (singelo) de R$ 129.465,40 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), sem considerar os demais custos das ações, os custos de acolhimento e alojamento dos funcionários conforme NF 000123.2014.23.003/9 e o desgaste da imagem da empresa por responder por ações trabalhistas por irresponsabilidade da apelada”
(sic).

Pontua a existência de erro no julgado, porque
“ainda aplicou correção monetária em índice não previsto no contrato e não pleiteado na inicial e ainda, fixou juros sem que tenha havido pedido nesse sentido e a partir de datas que divergem até mesmo da apontada pela autora/apelada”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja dado
“total provimento ao presente recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para considerar totalmente procedentes os embargos monitórios e totalmente improcedentes os pedidos da inicial monitória, declarando a inexistência de qualquer débito à restituir para a apelada referente à caução retira, eis que os valores das despesas realizadas pela apelante quanto às ações trabalhistas superam o valor retido, como medida da mais lídima justiça”
. Pede ainda
“a condenação das Recorridas nas custas processuais e nos honorários advocatícios em favor dos advogados da Recorrente com fundamento no art. 85 do CPC, majorando-os na forma do § 11”
(sic), bem como a
“condenação da apelada por litigância de má-fé com fundamento nos artigos 79-81 do CPC, tendo em vista que ajuizou ação intentando direito que não tinha e acaso tivesse, quase um ano antes de ocorrer a condição/termo”
(sic).

Certidão de tempestividade e de recolhimento do preparo no Id. 150903752.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 150903754.

Remetido o feito ao NPMCSC, a tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme termo Id. 170231198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de pretensão monitória em que a parte autora almeja a condenação da parte requerida, ora apelante, a restituir valores que teriam sido por ela retidos a título de caução no decorrer da relação contratual havida entre as partes.

A sentença reconheceu a parcial procedência do pedido, abatendo montante comprovadamente arcado em ação judicial trabalhista.

Dentre outros aspectos, a parte requerida/apelante sustenta não ser devida à restituição, porque houve descumprimento de obrigações contratuais, dentre as quais, ter sido demandada em ações trabalhistas nas quais a requerida alega ter sido responsabilizada e arcado com valores.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal aviada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, analisando a sentença recorrida observa-se que está devidamente fundamentada e que corretamente aplicou o direito ao caso concreto.

Neste contexto, a despeito da previsão contratual da caução nas cláusulas contratuais 11.1, 11.2, 11.3 e 11.5, perfilho do entendimento bem colocado do togado singelo no sentido de que o perdimento da caução retida somente seria possível em caso de rescisão contratual por culpa da contratada (cláusula 11.5), o que não ocorreu no prazo de vigência e execução do contrato, de modo que não há que se falar em perdimento da integralidade da caução prestada.

Outrossim, também infiro escorreito o abate na sentença de valores dispendidos em demanda trabalhista, em razão do instituto da confusão e da expressa previsão na cláusula 7.2 no sentido de que a parte autora contratada se responsabilizaria por eventuais demandas trabalhistas.

A propósito, eis o teor da fundamentação da sentença recorrida:

“(...)

Primeiramente, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, diante do desinteresse das partes na produção de outras provas.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Consoante se extrai da exordial, a autora requer o recebimento do crédito referente à caução prestada no contrato de prestação de serviços entabulado com a ré, no importe de 5% de cada pagamento, totalizando o valor de R$ R$ 115.951,76 (cento e quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). Em contrapartida, a embargante fundamenta sua defesa, aduzindo que agiu no exercício regular do direito, porquanto também há cláusula contratual prevendo a responsabilidade da autora quanto aos créditos decorrentes de relação trabalhista que efetivamente pagou após o término do contrato.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime o Contrato de evento 43536990, pgs. 02/16, denota-se que as partes convencionaram que de cada pagamento, a ré efetuaria a retenção de 5% do valor a título de caução, a qual seria restituída após 12 meses contados do término da prestação integral da obrigação.
Deste valor, 40% seria restituído logo após o término do contrato e 60%, se ao longo dos 12 meses, não houvesse pendência trabalhista ou judicial
. É o que se colhe da
Cláusula Décima Primeira: Garantias do Contrato:

11.2 Para a garantia do cumprimento de todas as obrigações ajustadas, será retido, de cada pagamento devido a Contratada, uma caução de 5% (cinco por cento).

11.3 A importância caucionada na forma prevista nesta cláusula será restituída 12 (doze) meses após o término dos serviços e desde que comprovado o integral cumprimento de todas as obrigações da Contratada.

11.4 40% da importância caucionada na forma prevista na cláusula 11.3 será restituída após o término dos serviços, desde que comprovado o integral cumprimento de todas as obrigações da Contratada. O restante, 60%, da importância caucionada, será restituída 12 (doze) meses após o término dos serviços e não houver nenhuma pendência trabalhista e/ou judicial.

11.5 Em caso de rescisão deste Contrato por culpa da Contratada, esta perderá os valores caucionados, em favor da Contratante, sem prejuízo da apuração das perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

Não obstante,
a Cláusula 7.2 do Contrato
estabelecia a responsabilidade integral da autora no pagamento dos créditos de natureza trabalhista ou outro de qualquer natureza, seja na seara judicial ou administrativa.

7.2 A Contratada neste ato, responsabiliza-se, em caráter irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, que venham a ser intentadas por seus empregados, prepostos e/ou colaboradores contra a Contratante, utilizados pela Contratada para a execução dos serviços objeto deste Contrato, a qualquer tempo, seja a que título for, respondendo integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que houver, podendo a Contratada ser denunciada em qualquer ação que for proposta para indenizar seus autores, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no artigo 70, inciso III, do Código de processo Civil Brasileiro.

Da análise das mencionadas cláusulas contratuais, verifica-se inicialmente, que conforme previsão contratual (Cláusula 11.4), a caução somente deveria ser restituída integralmente, caso não houvessem pendências judiciais trabalhistas. Além disso, na referida avença, a autora se comprometeu integralmente ao pagamento dos ônus trabalhistas de qualquer espécie (Cláusula 7.2). Oportuno frisar, também,
por extremamente relevante, que o negócio jurídico, firmado entre as partes, previa a perda da totalidade caução (instituto jurídico que detém natureza de garantia constituída para assegurar o cumprimento de uma obrigação ou para indenizar prejuízos suportados por uma das partes) somente na hipótese em que a rescisão do contrato se efetivasse por culpa da contratada (requerente) — o que não ocorreu no caso vertente
.

Diante disso,
extrai-se que a ré agiu, em parte, no exercício regular de seu direito, ao não restituir a totalidade da caução, pois comprovou que no decorrer do prazo anual previsto na cláusula 7.2, iniciado do
último pagamento efetuado
, que ocorreu em 03/07/2014 (Nota Fiscal - pg. 16, evento 43536947), diversas ações trabalhistas foram ajuizadas em desfavor dela e da autora (evento 43537932, pgs. 08/13). Ademais, comprovou que efetuou o pagamento no valor de R$ 58.465,40 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), na ação nº 0000893-98.2015.5.23.0066 (evento 43537932, pgs. 08/10), de modo que ocorreu a confusão entre credor e devedor no presente caso
.

Sobre o instituto dispõe o Código Civil:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela.

Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade.

Art. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior.

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a disposição legal de que o instituto da confusão enseja a extinção do débito, entendo pelo acolhimento parcial dos embargos monitórios. Isto porque, no caso concreto, a ré comprovou que efetivamente pagou o valor de R$ 58.465,40, na ação nº 0000893-98.2015.5.23.0066 (evento 43537932, pgs. 08/10). Assim, decotando do valor requerido peça inicial, que não foi impugnado pela ré, tem-se que a ré deverá restituir a caução no valor de R$ 57.486,36 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos). Não é o caso de decretação da perda da totalidade da caução, visto que a existência de pendências trabalhistas ou fiscais, segundo as disposições contratuais, não acarretariam na perda dos valores caucionados. A cláusula que prevê a perda da caução, devido ao seu caráter excepcional, deve ser interpretada de forma restritiva e, devido a finalidade do instituto (garantir a indenização de prejuízos), havendo descumprimento contratual causador de dano à contratante (requerida), razoável a retenção parcial da caução para ressarcir os prejuízos, com a devolução do saldo remanescente.

Diante do disposto na cláusula 11.4 e considerando como rescisão contratual a data da última nota fiscal emitida pela autora em 03/07/2014, a incidência da correção monetária e dos juros de mora deverá ocorrer a partir de 03/07/2015.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, para o fim de:

a)
DECLARAR
a extinção parcial do débito, devido à confusão entre credor e devedor, no valor de R$ R$ 58.465,40 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais);

b)
DECLARAR
constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015, no tocante ao valor de R$ 57.486,36 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data do vencimento da obrigação (
03/07/2015
) [STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.310/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016], e, como consequência, DETERMINAR que o valor correto da dívida seja apurado mediante simples cálculo aritmético;

c)
INDEFERIR
os demais requerimentos;

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Tendo em conta a sucumbência recíproca de cada parte, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados das respectivas partes adversas, nas mesmas proporções, os quais fixo no montante total de 10% sobre valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo referido artigo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, em 26 de agosto de 2022.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito.” (destaquei)

Outrossim, conquanto a parte requerida/apelante sustente que a obrigação não estivesse vencida quando do ajuizamento da ação, é fato que a obrigação atualmente se encontra vencida e, portanto, exigível.

Ademais, não há que se falar em julgamento incorreto pela condenação em correção monetária e juros moratórios, os quais, por se tratarem de pedidos implícitos, podem e devem ser reconhecidos na sentença, ainda que não expressamente pleiteados, a teor do que preleciona o art. 322, § 1° do CPC (
“Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”)
, consubstanciando efetiva mitigação aos princípios do dispositivo e da adstrição/correlação (arts. 2°, 141 e 492 do CPC).

De mais a mais, no que toca aos argumentos de que os prejuízos com a demandas trabalhistas são maiores do que o decote reconhecido na sentença, saliento que o reconhecimento do referido valor se deu com base no que está comprovado nos autos, cabendo, se a parte entender ser o caso, buscar a possível complementação da reparação por nova demanda autônoma.

Por fim, constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte autora, a qual, simplesmente demandou em exercício regular de direito, de modo que não há que se falar em imposição de multa por litigância de má-fé.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Indevida a majoração dos honorários do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023